Tribunal: STF
Processo: AI 686427
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO PARA RECORRER. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA.



    1. Conforme entendimento predominante nesta Casa de Justiça, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede.



    2. De mais a mais, a insurgência não se dirige contra decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana.



    3. À derradeira, ainda que ultrapassado esse óbice, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não é cabível a interposição de recurso extraordinário, pela alínea “b”, quando não houver declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Magna Carta de 1988. Precedentes: REs 369.696-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; e 325.593-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie.



    4. Agravo regimental desprovido.